Tribunal: TJDFT
Processo: 0712663-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712663-65.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA FERNANDES FERREIRA, THIAGO MORAIS DE CARVALHO AGRAVADO: SERRA NEGRA IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, LUIS HENRIQUE DE ANDRADE MENDANHA, SANDRO LUIS MENDANHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NATÁLIA FERNANDES FERREIRA e THIAGO MORAIS DE CARVALHO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada em face de SERRA NEGRA IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTROS: “Mantenho a decisão objeto de pedido de reconsideração por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o cumprimento dos mandados expedidos e/ou eventual interposição de recurso.” Os Agravantes sustentam que os Agravados deixaram de informar que no local objeto de negociação não era possível a edificação de qualquer tipo de construção, ante a impossibilidade de fracionamento. Concluem que houve falha na prestação dos serviços por ausência de informação. Requerem a antecipação da tutela recursal para determinar o “ARRESTO, VIA BACENJUD, de valores constantes nas contas bancárias dos executados SERRA NEGRA IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 47.182.960/0001-83; Luis Henrique de Andrade Mendanha, Brasileiro, autônomo, solteiro, portador do RG n 3.630.311 – SSP/DF, inscrito no CPF n 063.671.521-30, e de Sandro Luiz Mendanha, brasileiro, solteiro, profissão desconhecida, inscrito no CPF n 603.112.741-53, até o montante total de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), como forma de garantir o ressarcimento dos prejuízos sofrido em caso de procedência da ação” e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 45444401 e 45444405). É o relatório. Decido. A decisão agravada foi proferida em 27/02/2023 (fls. 109/111 ID 45402165) e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 28/02/2023 (fl. 118 ID 45402165), ao passo que o presente recurso somente foi interposto em 03/04/2023, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. O pedido de reconsideração formulado pelos Agravantes no dia 28/02/2023 (fl. 116/117 ID 45402165) não gerou nenhum impacto na contagem do prazo recursal que é notoriamente peremptório. Trata-se de matéria que não desperta dissenso jurisprudencial, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. A interposição de pedido de reconsideração não suspende o prazo para a interposição de outros recursos, se a prestação jurisdicional encontrava-se incompleta, cabia a parte opor embargos de declaração contra a decisão de primeiro grau. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 631.528/RJ, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 28/10/2015)” Note-se que nas razões recursais os Agravantes impugnam exatamente os fundamentos do primeiro decisum (fls. 109/111 ID 45402165), circunstância que evidencia que a única decisão recorrível é aquela que indeferiu a tutela de urgência. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 02 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator